Tribunal: STJ
Processo: 0002033-57.2011.4.02.5117
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1946651 - RJ(2021/0199264-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MAP - MARITIMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE
BENS PROPRIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO RESENDE BENEDUZI - RJ149028
OLAVO RIBAS - RJ168511
ALLAN BARCELLOS LUIZ DE OLIVEIRA - RJ157422
MATHEUS SILVEIRA NEVES - RJ204097
RODRIGO COSTA CASCARDO - RJ140299
RICARDO MATUCCI - SP164780A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SIMONE MAIATO GOMES E OUTRO(S) - RJ070861
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADORES : RODRIGO TOSTES DE ALENCAR MASCARENHAS E OUTRO
(S) - RJ088194
BEATRIZ DO COUTO E SILVA - RJ001604A
GUILHERME SALGUEIRO PACHECO DE AGUIAR - RJ168550
EMENTA
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
JULGAMENTO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE
ULTRA PETITA
SENTENÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não se configura a alegada ofensa ao
do CPC, uma vez que o Tribunal de
art. 1.022
origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, de modo fundamentado.
2. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele, nos termos do art. 370
do CPC, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, concluiu pela
desnecessidade de nova perícia diante dos relatórios técnicos já existentes. Rever tal
conclusão atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Não configura julgamento
a sentença que, reconhecendo o dever de
ultra petita
indenizar, remete a apuração do
para a fase de liquidação, observados os
quantum
parâmetros fixados no título judicial. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55180360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 080976cd-711d-45d9-8dc6-9bd2de89370f

5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 080976cd-711d-45d9-8dc6-9bd2de89370f

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1946651 - RJ(2021/0199264-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MAP - MARITIMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE
BENS PROPRIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO RESENDE BENEDUZI - RJ149028
OLAVO RIBAS - RJ168511
ALLAN BARCELLOS LUIZ DE OLIVEIRA - RJ157422
MATHEUS SILVEIRA NEVES - RJ204097
RODRIGO COSTA CASCARDO - RJ140299
RICARDO MATUCCI - SP164780A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SIMONE MAIATO GOMES E OUTRO(S) - RJ070861
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADORES : RODRIGO TOSTES DE ALENCAR MASCARENHAS E OUTRO
(S) - RJ088194
BEATRIZ DO COUTO E SILVA - RJ001604A
GUILHERME SALGUEIRO PACHECO DE AGUIAR - RJ168550
EMENTA
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
JULGAMENTO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE
ULTRA PETITA
SENTENÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não se configura a alegada ofensa ao
do CPC, uma vez que o Tribunal de
art. 1.022
origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, de modo fundamentado.
2. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele, nos termos do art. 370
do CPC, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, concluiu pela
desnecessidade de nova perícia diante dos relatórios técnicos já existentes. Rever tal
conclusão atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Não configura julgamento
a sentença que, reconhecendo o dever de
ultra petita
indenizar, remete a apuração do
para a fase de liquidação, observados os
quantum
parâmetros fixados no título judicial. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54227449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 7847211d-f8b7-4229-b968-1c3bc90bde3a

5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MAP
MARÍTIMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE BENS PRÓPRIOS
—
LTDA. contra a decisão monocrática de fls. 3.238-3.245, que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que
impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, afastando a
incidência da
No mérito, reitera a violação ao
do CPC,
Súmula 182/STJ.
art. 1.022
alegando persistência de omissões e contradições no acórdão de origem,
especialmente quanto à necessidade de prova pericial e ao tratamento desigual
conferido às partes. Aduz que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da
perícia, argumentando que a matéria não esbarra na
pois trata de
Súmula 7/STJ,
valoração jurídica da prova e não de reexame. Por fim, defende a ocorrência de
julgamento
(violação aos arts. 141 e 492 do CPC), pois a sentença teria
ultra petita
fixado parâmetros de indenização superiores ao pedido inicial, o que não poderia ser
sanado na fase de liquidação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentou impugnação, pugnando
pelo desprovimento do recurso.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O recurso não merece prosperar.
A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso especial
sob os fundamentos de ausência de violação ao
do CPC, incidência da
art. 1.022
quanto à alegação de cerceamento de defesa e suficiência das provas,
Súmula 7/STJ
e incidência da
quanto à alegação de julgamento
, além de
Súmula 284/STF
ultra petita
citar precedentes sobre a possibilidade de liquidação de sentença.
Inicialmente, afasto a alegação de ofensa ao
do CPC. A
art. 1.022
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se configura
omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia
integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
Documento eletrônico VDA54227449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 7847211d-f8b7-4229-b968-1c3bc90bde3a

exigindo que o julgador enfrente, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
partes, bastando que resolva a lide de forma fundamentada.
No caso, o Tribunal
decidiu a matéria de forma clara e fundamentada,
a quo
consignando expressamente que a prova pericial era desnecessária diante dos
relatórios do INEA e da constatação de que a empresa operava sem licença ambiental
e com descarte irregular de efluentes. O mero inconformismo da parte com o resultado
do julgamento não caracteriza vício de fundamentação.
Quanto à tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova
pericial, o acórdão recorrido assentou que "o juiz é o destinatário das provas e,
portanto, pode indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar
desnecessárias" e que, no caso concreto, "o INEA produziu relatórios aptos a avaliar a
dimensão do dano ambiental", tornando a perícia inútil ou protelatória (fl. 2.552).
Rever esse entendimento, para concluir pela imprescindibilidade da prova
pericial ou pela insuficiência das provas documentais já produzidas, demandaria,
inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, nos termos da
("A pretensão de simples
Súmula 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE REGIME
HÍDRICO.
MORADORES
RIBEIRINHOS
REMANESCENTES.
REASSENTAMENTO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
COLETIVO. DIREITO RECONHECIDO NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
AFRONTA
A
PRECEITO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
NEXO
DE
CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO
SUMÁRIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. PERITOS. INTIMAÇÃO E
PEDIDO
DE
ESCLARECIMENTOS
EM
AUDIÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE. AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE DA USINA. CONSTATAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as
razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao
postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
Documento eletrônico VDA54227449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 7847211d-f8b7-4229-b968-1c3bc90bde3a

Rondônia contra Santo Antônio Energia S.A., em favor dos ribeirinhos
remanescentes do Projeto de Assentamento Joana D'arc I, II e III,
supostamente impactados pela alteração do regime hídrico do Rio
Madeira, com o intuito de que sejam removidos para outra localidade.
3. O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados para, além do direito ao reassentamento, condenar
a ré a conceder aos moradores ajuda de custo mensal e o pagamento
de indenização das benfeitorias com a extensão de todos os benefícios
concedidos às famílias já assentadas, bem como ao pagamento de
indenização a título de dano moral coletivo.
4. A Corte estadual manteve a sentença e reconheceu o direito ao
reassentamento dos moradores, "seja porque sofreram diretamente
com os impactos, seja em razão do total isolamento a que serão
submetidos, bem como demais indenizações conferidas em favor
daqueles que já foram reassentados", por constatar que "o
empreendimento causou, ou, pelo menos, influenciou, para a ocorrência
dos danos narrados (alteração do regime hídrico, afloramento do lençol
freático, aumento de animais selvagens, peçonhentos e mosquitos e
agravamento de problemas sociais)."
5. Na apelação dirigida ao Tribunal
, a demandada, ora agravante,
a quo
arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa manifestado na "rejeição sumária" da impugnação apresentada
em relação à prova pericial, mesmo diante da inconclusividade do laudo.
6. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a subsistência de
fundamentação apta, por si só, para manter o acórdão combatido.
Incidência da Súmula 283 do STF.
7. O recurso especial não é remédio processual adequado para
conhecer de irresignação fundada em suposta afronta a preceito
constitucional.
8. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] produção de nova
prova pericial ou a determinação de novos esclarecimentos pelo perito
está na discricionariedade de o magistrado entender por sua
necessidade, não sendo o mero inconformismo com as conclusões da
prova pericial representativo de cerceamento de defesa." (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 2.185.522/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
9. Divergir do julgado recorrido, no qual se entendeu que "os laudos
possuem subsídios técnico-científicos suficientes para o deslinde do
feito e todos os quesitos formulados foram respondidos e que, inclusive,
suprem
os
esclarecimentos
requeridos",
para
concluir
pela
imprescindibilidade dos esclarecimentos adicionais pelos peritos, não
depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do
reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
10. A Corte de origem rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa,
por maioria de votos, na compreensão de que a sentença foi proferida a
partir da valoração da prova existente nos autos e não com base nas
regras de ônus da prova, razão porque não houve cerceamento de
defesa por inversão do ônus da prova na sentença. [...]
16. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo especial e,
Documento eletrônico VDA54227449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 7847211d-f8b7-4229-b968-1c3bc90bde3a

nessa extensão, negar-lhe provimento (
relator
AREsp 2.353.857/RO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN
7/10/2025,
de
.
15/10/2025)

No que tange à alegação de julgamento
(arts. 141 e 492 do
ultra petita
CPC), o Tribunal de origem consignou que a sentença fixou balizas e que a "liquidação
melhor dirá sobre a dimensão da compensação" (fl. 2.556), não havendo providência
além do pedido, que foi amplo. A jurisprudência desta Corte orienta que não configura
julgamento
a remessa da apuração do
indenizatório para a fase de
ultra petita
quantum
liquidação de sentença quando o pedido é genérico ou quando não é possível
determinar, desde logo, a extensão do dano.
Ademais, verificar se os valores a serem apurados na liquidação
ultrapassarão o pedido inicial ou se a condenação desbordou dos limites da lide
exigiria o reexame das provas e dos termos da petição inicial em confronto com a
sentença, o que também esbarra na Súmula 7/STJ.
Além disso, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de indeferimento de provas inúteis (art.
370 do CPC) e à fixação do valor em liquidação, incide o óbice da Súmula 83/STJ
("Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Por fim, não é cabível a majoração de honorários advocatícios recursais em
agravo interno, conforme entendimento consolidado desta Corte.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 7847211d-f8b7-4229-b968-1c3bc90bde3a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 1.946.651 / RJ
Número Registro: 2021/0199264-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020335720114025117
00020335720114025117201151170020339
20335720114025117201151170020339 201151170020339 20335720114025117
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADORES : RODRIGO TOSTES DE ALENCAR MASCARENHAS E OUTRO
(S) - RJ088194
BEATRIZ DO COUTO E SILVA - RJ001604A
GUILHERME SALGUEIRO PACHECO DE AGUIAR - RJ168550
RECORRIDO
: MAP - MARITIMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE
BENS PROPRIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO MATUCCI - SP164780
RODRIGO COSTA CASCARDO - RJ140299
RENATO RESENDE BENEDUZI - RJ149028
OLAVO RIBAS - RJ168511
ALLAN BARCELLOS LUIZ DE OLIVEIRA - RJ157422
MATHEUS SILVEIRA NEVES - RJ204097
AGRAVANTE
: MAP - MARITIMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE
BENS PROPRIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO COSTA CASCARDO - RJ140299
Documento eletrônico VDA55148106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: 6a1897e0-c00f-4d20-be2f-37820dfb47a0

RENATO RESENDE BENEDUZI - RJ149028
OLAVO RIBAS - RJ168511
ALLAN BARCELLOS LUIZ DE OLIVEIRA - RJ157422
MATHEUS SILVEIRA NEVES - RJ204097
RICARDO MATUCCI - SP164780A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SIMONE MAIATO GOMES E OUTRO(S) - RJ070861
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAP - MARITIMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE
BENS PROPRIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO RESENDE BENEDUZI - RJ149028
OLAVO RIBAS - RJ168511
ALLAN BARCELLOS LUIZ DE OLIVEIRA - RJ157422
MATHEUS SILVEIRA NEVES - RJ204097
RODRIGO COSTA CASCARDO - RJ140299
RICARDO MATUCCI - SP164780A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SIMONE MAIATO GOMES E OUTRO(S) - RJ070861
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADORES : RODRIGO TOSTES DE ALENCAR MASCARENHAS E OUTRO
(S) - RJ088194
BEATRIZ DO COUTO E SILVA - RJ001604A
GUILHERME SALGUEIRO PACHECO DE AGUIAR - RJ168550
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: 6a1897e0-c00f-4d20-be2f-37820dfb47a0